Tribunal: TJMT
Processo: 0003092-57.2016.8.11.0029
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003092-57.2016.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADJALMA ALVES RODRIGUES - CPF: 265.911.381-53 (VÍTIMA), NENHUMA - CPF: 327.004.821-15 (REPRESENTANTE), REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ALDO MOREIRA DE MELO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES ARGUIDAS E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO. DIVERGIU O DOUTO VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO, APENAS NO TOCANTE AO REDIMENSIOSAMENTO DA PENA IMPOSTA, RESTANDO VENCIDO NESTE PONTO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO –TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINARES – INVOCADA A NULIDADE DOS ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS EM SEDE POLICIAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – DEVIDAMENTE CONSTATADA A LEGITIMIDADE DO DEPOIMENTO INQUISITORIAL – PEDIDO DE NULIDADE DO JÚRI DIANTE DA REPETIÇÃO DE QUATRO JURADOS QUE PARTICIPARAM DE JULGAMENTO ANTERIOR – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 452 DO CPP – PRERROGATIVA DA DEFESA DE VETAR TRÊS JURADOS –
PRELIMINARES REJEITADAS
– PRETENDIDA A CASSAÇÃO DO VEREDITO – ALEGADA DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE MATERIAL PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA SUSTENTAR A TESE ENCAMPADA PELOS JURADOS A DAR PELA CONDENAÇÃO DO ACUSADO – SUPOSTA INOCORRÊNCIA DAS QUALIFICADORAS REFERENTES AO MEIO CRUEL E AO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – INSUBSISTÊNCIA – QUALIFICADORAS ASSENTADAS EM ELEMENTOS PROBANTES – ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – ATENUANTE DEVIDAMENTE RECONHECIDA PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU –
DE OFÍCIO
– REDIMENSIONAMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA, EM RAZÃO DA PREPONDERÂNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – ALEGADA CAUSA DE AUMENTO DE PENA APLICADA SEM FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA QUE NÃO RECONHECEU QUALQUER CAUSA DE AUMENTO –
RECURSO DESPROVIDO COM PROVIDÊNCIAS ADOTADAS DE OFÍCIO.

1. Não há que se falar em nulidade quando, embora a testemunha alegue em juízo desconhecer a sua assinatura constante do termo de declarações, restar evidente a legitimidade do depoimento testemunhal levado a efeito em sede policial, constatada, de resto, a partir da instauração de inquérito policial.

2. À luz do artigo 452 do Código de Processo Penal, a atuação do jurado em julgamento realizado no dia anterior não consubstancia impedimento para integrar o Conselho de Sentença. Ainda, possuindo a defesa técnica a prerrogativa de vetar 03 (três) jurados, optando pela inércia, não cabe a insurgência em recurso, quando desconhecidas causas de suspeição ou impedimento.

3. A cassação de julgamento pelo Tribunal do Júri por contrariedade à prova dos autos não é factível quando o reconhecimento pelos jurados da prática do crime de homicídio pelo acusado encontrar respaldo em elementos probantes.

4. Se a decisão por acolhimento das qualificadoras do delito tiver apoio em qualquer prova colhida, descabe cogitar da anulação do julgamento, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos.

5. Inexiste interesse de agir no ponto, quando todos os requerimentos feitos pela Defesa foram devidamente acolhidos na sentença de primeiro grau. Contudo, impositiva o redimensionamento da pena intermediária visto que, apesar de ter sido reconhecida a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, também foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, que prepondera sobre àquela.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Aldo Moreira de Melo
em face da sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara da Comarca de Canarana

que, à luz do veredito do Conselho de Sentença, impôs-lhe a pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito descrito no art. 121, § 2o, incisos III e IV, do Código Penal.

Nas razões recursais, em confusas linhas, a Defesa aduz que são nulos os elementos informativos elaborados pelos policiais civis que conduziram a investigação, bem como afirma que o julgamento merece anulação pelo fato de 04 (quatro) membros do Conselho de Sentença terem participado de julgamento em dia anterior.

No mérito, requer a cassação do veredito e a submissão do réu a novo julgamento, aduzindo que a decisão dos jurados se revela manifestamente contrária às provas dos autos. Na sequência, almeja a exclusão das qualificadoras e a condenação do apelante pelo homicídio simples. Por fim, requer seja a pena do acusado reduzida ao mínimo legal, porque, a seu sentir, a sentença utilizou uma causa de aumento de pena sem a devida fundamentação, bem como não observou os predicados favoráveis do réu e não aplicou a atenuante da confissão espontânea.

Em contrarrazões, o Ministério Público postula o desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a manutenção da decisão combatida.

Encaminhe-se à Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR: SUPOSTA NULIDADE DOS ELEMENTOS INFORMATIVOS

Inicialmente, cumpre rejeitar a alegação da Defesa de nulidade dos elementos informativos elaborados pelos policiais civis que conduziram a investigação.

Argumenta-se a tanto que o processo haveria se pautado nas informações fornecidas por
João Batista Martins de Oliveira
em sede policial, sendo que a referida testemunha, ao ser ouvida em juízo, negou ter ido à Delegacia prestar depoimento, bem como teve dúvidas a respeito de sua assinatura, alegando que o policial civil
Valdivino Vital Amordivino
a teria falsificado.

Contudo, verifica-se que foi instaurado inquérito para apurar a aludida alegação (n. 3988-95.2019.8.11.0029), vindo a ser constatada a veracidade do depoimento fornecido em sede inquisitorial por
João Batista,
apresentando-se, inclusive, vídeos em que ele aparece na sala do chefe de investigação
Valdivino Vital
prestando suas declarações acerca do fato delitivo.

Assim, evidente a legitimidade da prova testemunhal obtida, não havendo que se falar em nulidade do julgamento.

Rejeito
, pois, a presente arguição preliminar.

VOTO – PRELIMINAR: SUPOSTA NULIDADE DECORRENTE DA REPETIÇÃO DE JURADOS QUE ATUARAM EM JULGAMENTO ANTERIOR

No tocante à alegada
nulidade decorrente da repetição de 04 (quatro) jurados
, tem-se que, igualmente, não prospera a tese defensiva.

No particular, a Defesa aduz que o réu julgado no dia anterior foi absolvido por comoção e tal fato foi utilizado pelo Ministério Público no dia seguinte para condenar o apelante.

O Código de Processo Penal, em seu artigo 452, afirma que o mesmo Conselho de Sentença poderá conhecer de mais de um processo no mesmo dia, se as partes o aceitarem. Logo, por óbvio, não há nenhum impedimento do Conselho de Sentença ser composto pelos mesmos 04 (quatro) jurados do dia anterior.

Seja como for, registre-se que a defesa técnica tem a prerrogativa de vetar 03 (três) jurados, entretanto, no caso, não se insurgiu a defesa oportunamente, optando pela inércia.

Assim, não há nulidade a ser reconhecida no momento, porquanto não foram demonstradas causas de suspeição ou de impedimento.

Portanto, por não se verificar qualquer irregularidade que enseje a anulação do julgamento,
afasto
a alegação preliminar em questão.

VOTO – MÉRITO

Extrai-se que
Aldo Moreira de Melo
foi denunciado pela prática do crime descrito no art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal, porque no dia 14 de agosto de 2016, por volta de 19h15min, na Rua Horizontina, Bairro Nova Canarana, em Canarana/MT, valendo-se de meio cruel e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, teria ceifado a vida de
Adjalma Moreira de Melo
, por motivo torpe.

Dinamizada a marcha procedimental, o réu foi condenado pelo Conselho de Sentença, vindo o juízo
a quo
a impor-lhe a pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de homicídio qualificado pelo meio cruel e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima.

Consoante relatado, a Defesa afirma que a decisão dos jurados se revela manifestamente contrária à prova dos autos, porque inexiste respaldo probatório para a condenação e para o reconhecimento das qualificadoras relativas ao meio cruel e ao recurso que dificultou a defesa da vítima.

O apelo, contudo, não merece provimento.

Com efeito, justamente em ordem a se compatibilizar a soberania dos vereditos, princípio constitucional do Júri (art. CF, art. 5o, XXXVIII, “c”), e o duplo grau de jurisdição, princípio previsto implicitamente na Constituição Federal e explicitamente na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, sedimentou-se o entendimento acerca da viabilidade de revisão da decisão dos jurados via recurso de fundamentação vinculada (art. 593, III, CPP), sendo, porém, estreita a possibilidade de cassação do julgamento, porquanto ao juiz togado é vedado invadir a competência privativa do Tribunal do Júri, de assento constitucional.

Assim, estabeleceu-se que para que ocorra o provimento do recurso de apelação interposto com fulcro no art. 593, III, “d”, do CPP, é necessário que o veredito proferido pelo Conselho de Sentença mostre-se manifestamente

divorciado do conjunto de provas e do quanto sustentado em Plenário.

Vale dizer, a cassação do julgamento por contrariedade à prova dos autos só é admitida se a decisão for
arbitrária e totalmente
divorciada do contexto probatório, e não a que tenha por referência uma das teses sustentadas pelo protagonista da demanda, se, frise-se, encontrar respaldo em elementos probantes.

Pois bem.

No caso, após exame do material probatório, tem-se que a decisão emanada dos jurados pelo reconhecimento da prática do crime de homicídio qualificado encontra lastro idôneo no arcabouço probatório.

Tem-se que, tanto perante a autoridade judiciária por ocasião do sumário da culpa quanto perante a Corte Popular, a testemunha
Eliude Alves Rodrigues
da Silva relatou que a vítima, seu irmão, no leito do hospital, narrou que ao se dirigir até um veículo para pegar melancias, foi atacado pelo apelante, que desferiu várias facadas em suas costas. Declarou, ainda, que o ofendido era deficiente físico.

No mesmo sentido foi o depoimento de
Afonso Souza Parente,
que, ao ser ouvido em plenário, afirmou ter chegado na porta de sua residência e visto o réu em pé próximo à vítima, que estava caída ao chão. Disse que, ao tentar se aproximar da vítima, o réu o ameaçou dizendo “
não vem, senão eu te furo também
”, razão pela qual se afastou. Contou que, após
Aldo Moreira
se evadir do local, a testemunha socorreu a vítima e a levou ao hospital.

A testemunha
Afonso Luz Parente
, ao ser ouvido em sede inquisitorial, pronunciou-se nos seguintes termos:

“(...) que a vítima estava em sua casa comendo peixe, momento em que ALDO MOREIRA DE MELO vulgo ‘GALO CEGO’ chegou ali, observou e saiu em seguida; que o depoente, em companhia de ADJALMA, saiu para pegar uns melões na carroceria da camionete; que nesse momento surgiu de repente ‘GALO CEGO’ e já desferiu uma facada nas costas de ADJALMA; que o depoente se encontrava ao lado de ADJALMA no momento em que o mesmo recebeu os golpes de faca; que o depoente ainda tentou segurar ‘GALO CEGO’ na intenção de impedi-lo de esfaquear ADJALMA, só que, por ser o autor mais forte, este não conseguiu; que (...) o depoente pediu socorro;”
(id. 31482514)

Ainda, colhe-se que, em sede extraprocessual,
João Batista Martins de Oliveira
assim se pronunciou:

“(...) que relata ter visto o rapaz esfaqueado caído no chão e o que esfaqueou montado na moto para sair (...) que a pessoa a que o depoente se refere ter visto correr trata-se de ALDO MOREIRA DE MELO, vulgo “GALO CEGO” e que o homem que levou as facadas é o ADJALMA; que o depoente conhece os dois (...) o depoente diz acreditar ser inveja (...) o senhor ADJALMA teria se acidentado em um trator e que ALDO não teria sido a favor dele; que passado algum tempo, ADJALMA teria conseguido se dar bem financeiramente, comprado uma camionete, fato que segundo o depoente, causa inveja em ALDO (...) que o depoente diz ter visto quando ALDO desferiu os golpes em ADJALMA e ouvido quando o autor ainda disse ‘oia aqui toma aqui pra tu’; que o depoente tentou prestar socorro a ADJALMA e que o mesmo caído no chão desmaiado não disse nada; que o depoente diz que ADJALMA ainda tentou se levantar, mas caiu em seguida ”
(id. 31482505).

Em plenário, a testemunha
Valdivino Vital Amordivino,
aduziu que a autoria ficou demonstrada por meio de declarações das testemunhas oculares, mas ressalvou não conseguir esclarecer os motivos do crime, pois a vítima foi surpreendida com facadas pelas costas. Narrou, por fim, que a vítima era portadora de deficiência física.

A seu turno, o acusado
Aldo Moreira de Melo
, apesar de ter permanecido em silêncio em sede policial, ao ser inquirido em plenário, confessou a prática do crime, alegando, contudo, legítima defesa.

Assim, considerando os testemunhos consonantes das testemunhas oculares, bem como a confissão do apelante, nota-se que ressaem dados plausíveis e contundentes do acervo probatório que roboram a tese da acusação de que
Aldo Moreira
praticou o delito de homicídio ora examinado.

Quanto à alegada inconsistência do reconhecimento da qualificadora pelos jurados, registre-se que, na hipótese, o recurso que dificultou a defesa da vítima consistiu no fato de que o réu surpreendeu o ofendido enquanto este carregava frutas, não dando a ele qualquer chance de defesa, a denotar que o ato homicida foi totalmente inesperado, o que efetivamente se observa do teor da prova oral transcrita supra.

Por sua vez, a qualificadora alusiva ao meio cruel se traduz no fato de que
Adjalma
foi atingido por vários golpes de arma branca, o que acarretou a ele intenso sofrimento, conforme se verifica das anotações do atendimento de emergência, que constata a entrada da vítima no hospital com ferimentos por arma branca no tórax e nas mãos (id. 31482501, p. 02).

Considerando que os jurados têm liberdade para encampar uma das versões apresentadas em plenário e subsidiada pelas provas, não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando as teses prestigiadas pelo Júri estão escoradas em elementos idôneos, como na presente hipótese, não havendo, pois, que se falar em cassação do veredito.

No que concerne à dosimetria da pena, na primeira fase dosimétrica, o juízo
a quo
fixou a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão, tendo valorado negativamente a culpabilidade do réu, porque o ofendido era deficiente físico.

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado de origem reconheceu a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, “d” do CP. Por sua vez, reconheceu também a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, constante do art. 61, II, “c”, do mesmo código repressivo, efetuando a compensação entre as circunstâncias.

Assim, em que pese a Defesa ter requerido a aplicação da atenuante da confissão espontânea, de ver-se que referida circunstância foi devidamente reconhecida. Contudo, cabe,
de ofício
, a reforma da sentença nesse ponto, uma vez que a atenuante da confissão espontânea prepondera em relação à agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, nos termos do artigo 67 do Código Penal, não havendo que se falar em compensação. Logo, impositiva a redução de 01 (um) ano da pena-base, perfazendo a pena intermediária o total
de 13 (treze) anos.

Por fim, na terceira fase da dosimetria penal, apesar de a Defesa afirmar que o juiz de primeiro grau aplicou uma causa de aumento de pena sem a devida fundamentação, tem-se que o magistrado se pronunciou nos seguintes termos: “
não concorrem causas de diminuição e de aumento de pena, razão pela qual torno definitiva a pena dosada para o crime de homicídio qualificado
” (id. 31488475, p. 03).

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente recurso, porém, de ofício, redimensiono a sua reprimenda, em razão da preponderância da atenuante da confissão espontânea, estabelecendo-a definitivamente em
13 (treze) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
.

V O T O S V O G A I S

Eminentes pares.

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Aldo Moreira de Melo
em face da sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara da Comarca de Canarana que, à luz do veredito do Conselho de Sentença, impôs-lhe a pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito descrito no art. 121, § 2o, incisos III e IV, do Código Penal.

Irresignado, asseverou que são nulos os elementos informativos elaborados pelos policiais civis que conduziram a investigação, bem como afirmou que o julgamento merece anulação pelo fato de 04 (quatro) membros do Conselho de Sentença terem participado de julgamento em dia anterior.

No mérito, requereu a cassação do veredito e a submissão do réu a novo julgamento, aduzindo que a decisão dos jurados se revela manifestamente contrária às provas dos autos. Subsidiariamente, pugnou pela exclusão das qualificadoras e a condenação do apelante pelo homicídio simples.

Por fim, requereu seja a pena do acusado reduzida ao mínimo legal, pois a sentença utilizou uma causa de aumento de pena sem a devida fundamentação, bem como não observou os predicados favoráveis do réu e não aplicou a atenuante da confissão espontânea.

O Ministério Público em contrarrazões aos recursos defensivos, pugnou pelos seus desprovimentos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou pelo
desprovimento
dos apelos defensivos (Id. 57720980), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal
– Homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2o, inc. I, II e IV do Código Penal. 1. Pretendido reconhecimento de nulidade da decisão, argumentando que os jurados teriam decidido de forma contrária a provas dos autos - impossibilidade – arguida nulidade não restou configurada 2. Pretendida Absolvição ad niteo, sob a arguição de ausência de provas e dúvidas quanto ao cometimento de ilícito penal – impossibilidade – presença de provas seguras e concretas do crime em comento; 3. Postulada diminuição do quantum de pena arbitrado em desfavor do réu - deforma da fase dosimétrica - inviabilidade – decisão fundamentada corretamente, com observância aos limites do texto legal, razão pela qual não comporta reforma – decisão fundamentada corretamente –
Pelo desprovimento do recurso
.”

Pois bem.

Após análise o judicioso voto da Relatora Dra. Glenda Moreira Borges, não tenho dúvidas em acompanhá-la, somente divergindo no tocante a reforma de ofício da dosimetria da pena.

A douta Relatora ao reformar a dosimetria da pena, em sua segunda fase, esclareceu que a atenuante da confissão espontânea prepondera em relação à agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, não havendo que se falar em compensação, reduzindo a pena-base em 01 (um) ano, fixando a pena intermediária em 13 (treze) anos.

Não obstante há previsão legal de que a atenuante da confissão prepondera sobre a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, em razão, de tratar-se, a agravante, de modo de execução do crime, e não fator determinante, conforme expressam os termos do artigo 67 do Código Penal, não sendo, portanto, preponderante.

Neste sentido:

“(...) 2. A atenuante da confissão espontânea prepondera sobre a agravante do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, nos termos no art. 67 do CP. Precedente. (...)”
(REsp 1582728/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 04/05/2016).

Contudo, imperioso consignar que a confissão foi qualificada, ou seja, confessou a prática do crime, alegando, contudo, legítima defesa.

Desta forma, o magistrado agiu corretamente ao realizar a compensação entre a agravante (recurso que dificultou a defesa da vítima) e a atenuante (confissão espontânea),
verbis
:

“... Se o réu confessou o crime – ainda que de forma qualificada – tem direito à atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal, não havendo qualquer óbice à compensação integral dela com a qualificadora do recurso que dificultou a defesa de vítima, a qual foi utilizada como circunstância agravante pelo Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, na segunda fase da dosimetria...”
(N.U 0007967-50.2018.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/09/2020, Publicado no DJE 09/09/2020).

Por todo o exposto,
rejeito
as preliminares arguidas e, no mérito, em consonância com o douto Relator,
nego provimento
ao recurso defensivo.

Entretanto, em dissonância com o douto Relator,
deixo de redimensionar a pena imposta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021